Tribunal: STF
Processo: HC 72258
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU CONCERNENTE AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA – DESCONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – OCORRÊNCIA DE GENÉRICA COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA MENORIDADE E DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INAFASTÁVEL PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA TAMBÉM CONSIDERADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – “BIS IN IDEM” - INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.